Tribunal: TJSP
Processo: 1004637-37.2022.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – como houve tempestiva oposição ao julgamento do recurso em sessão virtual, de rigor a anulação do v. Acórdão de fls. 294/301 da Apelação Cível 1004637-37.2022.8.26.0541, com posterior conclusão a este Relator, para prosseguimento do julgamento do recurso, com determinação para que sejam incluídos em posterior pauta de julgamento presencial, com a devida

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – como houve tempestiva oposição ao julgamento do recurso em sessão virtual, de rigor a anulação do v. Acórdão de fls. 294/301 da Apelação Cível 1004637-37.2022.8.26.0541, com posterior conclusão a este Relator, para prosseguimento do julgamento do recurso, com determinação para que sejam incluídos em posterior pauta de julgamento presencial, com a devida intimação dos patronos das partes.
Embargos de declaração acolhidos, com determinação.